Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-42.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA IES. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral e danos decorrentes de perda de uma chance. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Perdas e danos. Obrigação de fazer. “Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos” (art. 248 do Código Civil). A autora pede a condenação do réu na obrigação de matricular no curso de serviço social, no 6° período e, subsidiariamente, fornecer os documentos necessários para transferência para outra IES. No caso, verifica-se que a autora trancou o curso de Serviço Social em 2016. Não há comprovação de que a autora tentou, durante 3 anos, retornar ao curso. O documento mais antigo que consta no processo é de junho de 2018, o qual também não é suficiente para comprovar que a autora solicitou o retorno ao curso (ID 12723823 - Pág. 3). Não há, ainda, elementos suficientes para compelir o réu a matricular a autora no 6° período do curso desejado, conforme exposto na sentença. Assim, a solução cabível é a condenação na obrigação de fazer consistente em entregar os documentos que viabilizem a transferência da autora para outra instituição de ensino. Ademais, não há que se falar em condenação em perdas e danos, uma vez que não se verifica a culpa do réu em eventual ausência de vagas na instituição ou modificação do curso.
3 – Perda de uma chance. Para aplicação da teoria da perda de uma chance, exige-se a demonstração da perda de uma expectativa provável de ganho, a qual, todavia, não foi demonstrada no caso concreto.
4 – Dano moral. A condenação em danos morais pressupõe violação aos direitos da personalidade. No caso, não há comprovação do atraso de 3 anos do réu em fornecer os documentos para transferência da autora ou em realizar a matrícula no curso. Assim, a situação apresentada se trata de mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar indenização por danos morais.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W